Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação dos executados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante alega serem os valores bloqueados decorrentes de verbas impenhoráveis, por se tratar de verba salarial destinados ao pagamento dos funcionários da empresa e demais despesas como por exemplo o pagamento de FGTS, guia de previdência do INSS, 13o salário dos funcionários, impostos do simples nacional, e demais impostos devidos.
4. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, das informações constantes dos autos, embora a parte executada tenha juntado aos autos aviso de férias, recibo de férias e demais documentos para comprovar suas alegações, não há nos autos nenhum elemento o qual evidencia serem os valores bloqueados destinados à finalidade indicada pelo executado.
5. Na mesma linha, a executada não comprovou ser a verba bloqueada destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados, assim como a falta de pagamento dos funcionários em razão do bloqueio.
6. O art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito.
7. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem o contrato de locação e a regularidade da execução do contrato de cessão de cotas empresariais. No mesmo sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (07227160820238070000, Relator: Eustáquio de C astro, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem”.

Dispositivos relevantes citados: art. 373 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023.